Tribunal: TJDFT
Processo: 0750599-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0750599-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, HD AUTO PECAS LTDA, SALOMAO TAUMATURGO MARQUES RECORRIDO: SALOMAO TAUMATURGO MARQUES, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, HD AUTO PECAS LTDA DECISÃO O embargante SALOMAO TAUMATURGO MARQUES pede a desistência dos embargos de declaração. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA